Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BIOMETRIA FACIAL. OBTENÇÃO DE FORMA FRAUDULENTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos impugnados e condenar o Banco a restituir à autora o valor de forma simples, todos os descontos efetivados pelos contratos fraudulentos, bem como reparação por danos morais na quantia de R$3.000,00. Em suas razões, o Banco sustenta a efetiva celebração do contrato de empréstimo e ausência de ilicitude. Por isso, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID77692450). Contrarrazões apresentadas (ID77692456).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor
4. No caso em exame, verifica-se que a recorrida sofreu descontos mensais em seu benefício. Contudo, ao tomar conhecimento de que tais valores se referiam a parcelas de empréstimos, constatou que não havia realizado as contratações nem recebido qualquer quantia decorrente das operações. Apesar de o banco alegar a regularidade dos contratos, sob o argumento de que teriam sido autenticados por biometria facial, é notório que, em diversas situações, tanto a biometria facial quanto a geolocalização podem ser obtidas de forma fraudulenta. Ademais, não há comprovação, por parte do recorrente, de que os valores correspondentes tenham sido efetivamente creditados em favor da autora.
5. Nesse contexto, há verossimilhança das alegações autorais de que não consentiu com os contratos de empréstimo. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.” (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023). Nesse prisma, não há reparo a ser feito na sentença no que diz respeito a nulidade dos contratos.
6. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
7. No caso em exame, verifica-se que o benefício da aposentadoria da autora foi comprometido sem qualquer contraprestação, o que ocasionou violação à sua integridade psíquica. Ademais, os inúmeros transtornos e frustrações decorrentes das reiteradas e infrutíferas tentativas de solucionar o problema intensificaram o sofrimento experimentado, evidenciando a gravidade do dano suportado.
8. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor. Além disso, a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, às condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95)
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.